Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739010-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE TEIXEIRA NEVES AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos José Teixeira Neves em face de decisão (ID 139858256, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor do Agravante, deferiu o pedido de penhora on line do dinheiro em depósito bancário em conta corrente, conta poupança, fundos de investimento ou quaisquer outras aplicações financeiras em nome do Executado, até o limite do valor da dívida. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 41391396, pág. 1), juntando, na ocasião, apenas contracheque (ID 41391398) e fatura de conta de água (ID 41391399). Intimado a complementar a documentação (ID 41450812), apresentou os documentos IDs 41823602 e 41823603. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, o Agravante é Segundo Sargento do CBM/PM reformado e aufere rendimentos no valor mensal bruto de R$ 9.617,32,00 (nove mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) e líquido de R$6.762,70 (seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), já considerados os diversos descontos de mútuos por ele contratados em folha de pagamento, conforme contracheque de ID 41391398, quantia acima daquela fixada pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça para concessão do benefício, no caso o valor bruto de cinco salários mínimos. Acrescente-se constar nos extratos bancários diversas transferências via PIX de valores consideráveis e variados, conforme se extrai do ID 41823604, cuja origem o Recorrente não se preocupou em esclarecer. Nesse sentido, a movimentação bancária do Agravante, aliada aos seus rendimentos, denotam que o padrão de vida ostentado pelo Recorrente não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e à declaração de Imposto de Renda do Agravante (IDs 41823602 a 41823605) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator